Tribunal: TCU
Processo: 017.841/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8096/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.841/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Albertina Leila da Silva (XXX.593.746-XX); Elza Souza da Rocha (XXX.759.556-XX); Luce Maria Croda Villaboim Pontes (XXX.929.898-XX); Marcus Vinicius da Costa Villaboim (XXX.240.806-XX); Maria Claudia Vicente (XXX.259.486-XX); Maria Elizabete da Silva (XXX.589.676-XX); Maria Fernanda Vicente (XXX.629.796-XX); Marlene Lucia Pascoal do Nascimento (XXX.365.796-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.